Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-90.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores, danos morais e nulidade de cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Rescisão contratual a pedido da promitente compradora. Apelo dos réus. Retenção de comissão de corretagem em conformidade com a tese vinculante assentada no REsp 1599511/SP. Autora que

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores, danos morais e nulidade de cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Rescisão contratual a pedido da promitente compradora. Apelo dos réus. Retenção de comissão de corretagem em conformidade com a tese vinculante assentada no REsp 1599511/SP. Autora que não faz jus a devolução da comissão de corretagem. Recurso adesivo da autora. Retenção que deve estar entre 10 e 25% do valor pago conforme jurisprudência do STJ. Autora que pagou somente 8,5% do valor negociado. Retenção mantida em 20%. Devolução de 80% dos valores pagos referentes apenas ao preço do imóvel. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.